Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A competência para a cobrança de despesas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, na forma do constante no artigo 53, III, d, do CPC.
2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.
3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.